Tribunal: TJDFT
Processo: 0732682-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732682-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER AGRAVADO: LUCAS BORGES, MATEUS LACERDA MODESTO, RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 74990218, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Brasília Rádio Center contra decisão proferida pelo MM. Juiz da na 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a impugnação à arrematação judicial realizada em 06/06/2025. O agravante sustenta, em síntese, que a proposta vencedora de arrematação foi apresentada por meio de e-mail, fora da plataforma oficial da leiloeira, em desacordo com o edital do leilão e com os dispositivos da Resolução CNJ no 236/2016, que exigem transparência, publicidade e rastreabilidade dos atos de alienação judicial eletrônica. Alega que a ausência de divulgação pública do conteúdo da proposta, como o valor ofertado, o número de parcelas e as condições de pagamento, frustrou a competitividade do certame, impedindo que outros interessados, como o Sr. Mateus Lacerda Modesto, formulassem ofertas mais vantajosas ou exercessem o direito de preferência. Argumenta, ainda, que o próprio executado se manifestou nos autos pela não oposição à nulidade da arrematação, reforçando a existência de vício material no procedimento. Sustenta que a aceitação de proposta sigilosa compromete a finalidade arrecadatória da execução, violando os princípios da isonomia, publicidade e segurança jurídica. Destaca que o risco de dano é concreto, uma vez que a consolidação da arrematação poderá gerar atos posteriores irreversíveis, como a expedição de carta e imissão na posse. Diante disso, requer a reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso”. Na ocasião, o efeito suspensivo foi indeferido, não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Embora devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (Ids no 75935808 e seguintes). Na origem, verifica-se que o arrematante Lucas apresentou pedido de desistência da arrematação, conforme registrado no documento de ID no 245844046 dos autos de origem. Embora regularmente intimada para se manifestar acerca da eventual perda superveniente de interesse recursal, a parte agravante manteve-se inerte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o arrematante Lucas formulou, na origem, pedido de desistência da arrematação. Em razão disso, o agravante foi devidamente intimado para se manifestar acerca da eventual perda superveniente de interesse recursal, no prazo de cinco (05) dias. Contudo, o referido prazo transcorreu in albis, sem qualquer manifestação nos autos. O pedido de desistência da arrematação apresentado contou com a anuência das partes envolvidas, restando controvertidas apenas as demais alegações formuladas pelo próprio arrematante. A propósito, o agravante anuiu expressamente à desistência, conforme demonstra a decisão de ID no 248052205 dos autos de origem, veja-se: “A parte exequente, no ID246896218, informa anuência ao pedido de desistência da arrematação e ao pedido de liberação dos valores, ao passo que requer a adjudicação dos bens. Ainda, impugna a narrativa de conluio trazida pelo arrematante Lucas”. Constata-se que o pedido de desistência da arrematação foi acolhido pela decisão de ID no 248052205 dos autos de origem. Na referida decisão, a magistrada singular consignou expressamente que “o pretenso arrematante deve ser condenado ao pagamento da comissão do leiloeiro”. Assim, conclui-se que a desistência foi efetivamente admitida, restando apenas a controvérsia quanto às demais obrigações decorrentes do procedimento de arrematação. O arrematante Lucas interpôs embargos de declaração, nos quais apontou vícios de omissão e contradição na decisão originária, requerendo, especificamente, a devolução integral dos valores pagos, devidamente corrigidos, bem como a apreciação do pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que teria sido indevidamente omitido. Constata-se que não houve impugnação quanto ao acolhimento do pedido de desistência da arrematação. Ao contrário, a decisão de ID no 248052205 dos autos de origem acolheu expressamente o referido pedido. Assim, a desistência foi admitida, restando controvérsia apenas quanto às demais consequências jurídicas do ato, que não são objeto deste recurso. Portanto, o presente agravo de instrumento, relacionado à declaração de nulidade da arrematação judicial impugnada, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator